Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-54.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DE LIMINAR. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária da sentença concessiva da segurança proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, que reconheceu o direito do impetrante à matrícula em curso supletivo para viabilizar a certificação de conclusão do ensino médio, possibilitando sua matrícula em instituição de ensino superior. A decisão foi impugnada sob o argumento de inadequação da via eleita, ausência de legitimidade passiva do diretor de instituição de ensino privada e inexistência de delegação estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato praticado por diretor de instituição de ensino privada, com fundamento na alegada ausência de legitimidade passiva; (ii) estabelecer se a consolidação de efeitos fáticos decorrentes de decisão liminar autoriza a aplicação da teoria do fato consumado, impedindo a revogação da medida e a anulação da trajetória educacional do impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração do mandado de segurança, ainda que com questionamentos quanto à autoridade coatora, não pode ser desconsiderada quando há repercussão direta sobre direitos fundamentais do impetrante, como o acesso à educação e à continuidade dos estudos, cuja interrupção implicaria prejuízos irreversíveis.
4. O impetrante atingiu a maioridade, concluiu o ensino médio pela EJA, foi aprovado em vestibular e encontra-se regularmente matriculado e frequentando curso superior, o que consolida situação jurídica e fática que não pode ser desconstituída sem afronta à segurança jurídica.
5. A aplicação da teoria do fato consumado é imperativa quando verificada a irreversibilidade dos efeitos da medida liminar concedida, sobretudo diante da inexistência de prejuízo a terceiros e da proteção à boa-fé objetiva e à confiança legítima da parte, conforme previsto nos arts. 20 e 21 da LINDB.
6. A jurisprudência do TJDFT (Acórdãos 1880797, 1952638) e do STJ (REsp 1.945.851/CE – Tema 1127) corrobora a manutenção dos efeitos de decisões judiciais que, mesmo posteriormente reputadas inadequadas, produziram efeitos concretos consolidados.
7. O IRDR no 13 do TJDFT, que limitou a utilização da EJA como mecanismo de aceleração escolar, encontra-se com eficácia suspensa por força de recursos excepcionais com efeito suspensivo automático (CPC, art. 987, § 1o), afastando, por ora, sua aplicação vinculante ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa Necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de legitimidade passiva do diretor de instituição de ensino privada não impede, por si só, o conhecimento do mandado de segurança quando a medida judicial produziu efeitos irreversíveis.
2. A consolidação fática da trajetória educacional autoriza a aplicação da teoria do fato consumado para impedir a revogação de decisão liminar que possibilitou a matrícula e frequência do impetrante em curso superior.
3. A segurança jurídica e a boa-fé objetiva impõem a preservação de situações consolidadas por decisões judiciais eficazes, mesmo quando proferidas em sede liminar e posteriormente reputadas inadequadas.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, arts. 20 e 21; CPC, art. 987, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06.12.2021 (Tema 1127); STJ, REsp 1.976.792/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.06.2023; TJDFT, Acórdão 1880797, Rel. Des. João Egmont, DJE 02.07.2024; TJDFT, Acórdão 1952638, Rel. Des. Cruz Macedo, DJE 21.01.2025; TJDFT, Acórdãos 07210462920238070001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo; 07240198820228070001, Rel. James Eduardo Oliveira; 07024997220228070001, Rel. Esdras Neves.